Tribunal: TJDFT
Processo: 0761067-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A EMPRESA E A CONSUMIDORA. INDEVIDA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA COMO “PENDÊNCIA FINANCEIRA”. INSISTENTE COBRANÇA POR MEIO DE ENVIO DE DESARRAZOADO NÚMERO DE MENSAGENS. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA DA CONDENAÇÃO. NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da recorrente (art. 14 - teoria do risco do negócio).
II. Eis os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia: (a) a requerente afirma ter prestado vestibular, em 2019, para ingresso no curso de Biomedicina da instituição de ensino demandada, todavia, apesar da aprovação, não se matriculou no curso; (b) alega que, apesar de nunca ter entabulado contrato com a requerida, teve negado o pedido de registro de cartão de loja de departamentos, sob argumento de que seu nome estaria inscrito no SERASA; (c) aduz receber diversas mensagens, ligações e “e-mails” de cobrança da suposta dívida com a requerida, razão pela qual ajuizou da presente demanda; (d) contra a sentença de procedência do pedido (condenação à reparação extrapatrimonial no montante de R$ 3.000,00 e à retirada do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes), recorre a parte requerida, sob argumento de que apenas “disponibilizou a dívida em plataformas de negociação, sem publicidade ao mercado”, razão pela qual pede a reforma da sentença.
III. Embora a requerida não tenha comprovado a relação jurídica entre as partes, limitando-se a alegar que a requerente teria efetuado o pagamento a matrícula, não apresentou o contrato de prestação de serviços educacionais entre as partes, motivo pelo qual inexistente a relação jurídica e, por conseguinte, abusivas as cobranças perpetradas
IV. Certo é que a rubrica foi lançada nos cadastros de proteção ao crédito como “PEFIN” (id 36690835 - Pág. 1), serviço da Serasa Experian, com o objetivo de otimizar o processo de cobrança e negociação de dívida, sendo que este órgão revisional já teria se manifestado acerca da aparente não configuração do dano extrapatrimonial em situações similares - Precedente: 3a TR, acórdão 1339111, DJe 19.5.2021).
V. Ocorre que, no caso concreto, a par da ilícita cobrança e do registro no PEFIN, outros fatores contribuem ao reconhecimento de conduta apta a afetar a esfera da integridade moral e psíquica da personalidade da parte consumidora e, desse modo, fundamentar a manutenção da condenação por danos extrapatrimoniais (CC, art. 12).
VI. Com efeito, conforme bem destacado na sentença, a comprovada insistência na cobrança de dívida inexistente (mais de oitenta mensagens e outros contatos) perturbou a “paz e a tranquilidade de espírito da autora” que, ao fim e ao cabo, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário” para ver garantidos seus direitos e cessar os transtornos diários.
VII. Necessário se faz tão somente a adequação proporcional do valor da condenação (de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00), quantia que se revela condizente à adotada pelas Turmas Recursais em situações similares (1a TR, acórdão 991519; 2a TR, acórdão 1396177; 3a TR, acórdão 1283609) e suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem violar a proibição de excesso, à míngua de demonstração de consequências mais gravosas à consumidora.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para adequação da estimativa da condenação por danos extrapatrimoniais, ora fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).